Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Clayton Gonçalves Sperandio contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0700012-15.2021.8.07.0018, ID no 80624136). 2. O agravante sustenta a ilegalidade do Auto de Embargo sob o fundamento de que o imóvel encontra-se em área com destinação específica, legalizada, com previsão de regulamentação e compra direta. 3. Afirma que a sua situação difere-se dos inúmeros casos de ocupação irregular do solo, pois adquiriu o imóvel com autorização da Administração Pública e, inclusive, tem preferência de compra em processo licitatório em andamento na TERRACAP. 4. Esclarece que requereu a devida autorização para realizar a obra, mas que por morosidade administrativa o alvará não foi emitido sob a justificativa de que “o imóvel necessitava de regularização prévia”. 5. Ressalta que obteve autorização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e do Conselho Regional de Arquitetura do DF, além de ter recolhido todas as taxas necessárias. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender o ato e possibilitar a conclusão da obra. No mérito, pugna pela reforma da decisão e a confirmação da liminar. 7. Preparo comprovado (ID no 22576675). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 10. O agravante visa suspender o auto de embargo da obra e impedir a eventual demolição de edificação realizada sem a observância das exigências legais, pois reconheceu a ausência de autorização dos órgãos competentes para a realização da obra, sob o argumento de que o alvará não foi emitido por morosidade administrativa que exigiu a necessidade de regularização prévia. 11. O Código de Edificações do Distrito Federal (art. 51) exige o licenciamento para a realização de obras e construções. Nas áreas urbanas e rurais somente se autorizam obras após a concessão de licença pela Administração Regional ou pelo órgão competente no âmbito do Distrito Federal. 12. Como não existem provas da regularidade da construção objeto do recurso, tampouco a existência de licença para a obra cuja demolição se quer evitar, ocorreu burla ao instrumento de controle do Poder Público. A ocupação indevida em área pública permite ao agravado o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o). 13. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816). 14. Ressalte-se que a obtenção de licenças diversas, expedidas por órgãos distintos não afasta a infração ao Código de Edificações do Distrito Federal. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, os elementos constantes nos autos evidenciam que a construção é irregular, motivo pelo qual não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 18. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Após, ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, I). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO